Tribunal: TJDFT
Processo: 0720112-92.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÕES. REVISÃO. ALIMENTOS. PROVAS. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. INCREMENTO DAS CONDIÇÕES DO ALIMENTANTE. ELEMENTOS. PRESENÇA. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, admitindo-se a alteração no valor fixado na hipótese de rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério, conforme estabelece o art. 1.699 do Código Civil.
2. O sustento dos filhos comuns deve ser proporcionado por ambos os pais, na medida das respectivas possibilidades contributivas.
3. É cabível a majoração da prestação alimentícia quando as provas juntadas no processo demonstram que a capacidade financeira atual do alimentante comporta o pedido.
4. O grau dessa majoração, contudo, deve levar em consideração a modificação nas condições pessoais do alimentante.
5. A ausência de provas mínimas dos gastos com uniforme, material escolar e plano de saúde inviabiliza a concessão de pedido de rateio.
6. Recursos conhecidos e não providos.